Tribunal: CARF
Processo: 10283.907640/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.907640/2009-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.320 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
PST ELETRÔNICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito
pretendido compensar mediante apresentação de documentação hábil e idônea
(escrita contábil e fiscal).
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO CREDITÓRIO. COMISSÃO DE
VENDAS. IMPOSSIBILIDADE
Os pagamentos efetuados a empresas representantes a título de comissão de
vendas estão dissociadas do processo produtivo da empresa, descaracterizando-
os como gastos que pudessem gerar direito a créditos da não-cumulatividade
das Contribuições para o PIS e da COFINS conforme entendimento
estabelecido pelo REsp no 1.221.170/PR dentro do conceito de insumos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Acompanhou o relator pelas conclusões o Conselheiro
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Fernanda Vieira Kotzias, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)), Carolina
Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.907640/2009-13
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.320 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.907640/2009-13

Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da Resolução no 3001-000.266:
Trata o presente processo de declaração de compensação com saldo credor de COFINS
no 4o Trimestre de 2004, tendo por base pagamentos indevidos ou a maior, no valor
original total de R$45.441,56 por meio das Declaração de Compensação
14496.88473.210809.1.3.04-0050.
A DRF de Manaus/SP, em apreciação ao pleito da contribuinte, proferiu Despacho
Decisório (e-fl. 7) não homologando a compensação declarada tendo em vista a
inexistência do crédito utilizado. Afirma que foram localizados um ou mais pagamentos,
mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/Dcomp.
Cientificada do despacho decisório em 20/10/09, a interessada apresentou a
Manifestação de Inconformidade em 18/11/09, na qual informa que, após haver
confessado em DCTF e quitado o débito, constatou que o valor real a ser pago seria
menor, motivo pelo qual retificou a DIPJ, a DACON e a DCTF, utilizando o crédito
resultante no PER/DCOMP ora em análise. Alega, ainda, a necessidade de lançamento
de oficio para reconstituir a apuração da COFINS realizada pelo contribuinte.
A DRJ de Belém/PA julgou improcedente a manifestação de inconformidade, não
reconhecendo o direito creditório conforme Acórdão no 01-18.073 a seguir transcrito:
Assunto: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/10/2004
DÉBITO TRIBUTÁRIO. CONSTITUIÇÃO. ERRO. ÓNUS DA PROVA.
O crédito tributário também resulta constituído nas hipóteses de confissão de dívida
previstas pela legislação tributária, como é o caso da DCTF. Tratando-se de suposto
erro de fato que aponta para a inexistência do débito declarado, o contribuinte possui o
ônus de prova do direito invocado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário contra
a decisão de primeira instância repisando os mesmos argumentos apresentados na
impugnação, que em síntese alega o seguinte: (i) a ineficácia do despacho decisório em
face de a declaração retificadora entregue antes de qualquer procedimento de ofício ter
os mesmos efeitos da original; (ii) a necessidade de lançamento para alterar a apuração
da COFINS; (iii) que efetuou o pagamento indevido da COFINS e, por conseguinte, a
possibilidade jurídica de se pleitear a restituição/compensação; (iv) a suspensão da
exigibilidade do débito compensado assegurada pelo art. 74 da Lei no 9.430/96.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição
à minha relatoria.
É o relatório.
Em julgamento datado de 03 de setembro de 2019, por intermédio da Resolução
no 3001-000.266, a 1a Turma Extraordinária desta 3a Seção determinou a conversão do
julgamento em diligência para a unidade de origem, nos seguintes termos:
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.320 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.907640/2009-13

Portanto, considerando a relevância dos documentos apresentados pela recorrente com
vistas a demonstrar os valores que deram origem ao direito creditório pleiteado,
especialmente pelo fato de as Declarações juntadas terem sido retificadas antes da
emissão do Despacho Decisório, voto por baixar o presente processo em diligência para
que a autoridade competente da unidade fiscal de origem proceda da seguinte forma:
1)
Analise os documentos acostados pelo sujeito passivo por ocasião do recurso
voluntário com vistas a verificar se a apuração da COFINS constantes das
DACON/DCTF/DIPJ retificadoras reflete o registrado em seus documentos contábeis e
fiscais. Verificando, inclusive, se houve a homologação das DCOMPs inseridas na DCTF
como crédito a seu favor no período de apuração outubro/2004. Se entender necessário,
intime o contribuinte a apresentar outros documentos que julgar pertinentes.
2)
Avaliar se procedem as diferenças entre as COFINS devida e recolhida alegadas
de modo a confirmar o direito creditório pleiteado e informado na Declaração de
Compensação.
3)
Elaborar relatório conclusivo e circunstanciado sobre os procedimentos
adotados.
4)
Dê-se ciência do relatório à recorrente concedendo-lhe prazo de 30 dias para,
querendo, manifestar-se.
A unidade de origem intimou a Recorrente por intermédio do Termo de Intimação
no 274/2021 para prestar esclarecimentos e apresentar planilha acompanhada de notas fiscais e
livro razão com a contabilização dos insumos lançados.
Após dois pedidos de dilação de prazo, a Recorrente apresentou resposta à
intimação conforme documento de e-fls. 192 a 195, indicando planilha com as informações
afetas ao crédito pretendido, destacando não ter localizado as notas fiscais por ter decorrido mais
de 10 anos.
Ato contínuo, foi emitido o Despacho no 0126/2021-EQAUD/SRRF02/PA de e-
fls. 199 A 203.
A Recorrente, em complemento às informações apresentadas, solicita a juntada do
Razão Analítico referente a Outubro/2004 conforme (e-fls. 207 a 209).
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo ao CARF para
continuidade do julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.320 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.907640/2009-13

Mérito
A discussão objeto da presente demanda versa sobre o indeferimento do pedido de
compensação com crédito de COFINS recolhido a maior no valor de R$45.441,56 relativo ao 4o
Trimestre de 2004.
A DRJ decidiu ser improcedente a manifestação de inconformidade tendo em
vista a ausência de certeza e liquidez do crédito pleiteado, especialmente nos seguintes termos:
11. Logo, a desconstituição do crédito tributário nascido com a confissão de dívida
ocorrida através da DCTF dependerá de comprovação inequívoca, por meio de
documentos hábeis e idôneos, de que se trata de débito inexistente ou indevido. É que,
para ilidir a presunção de legitimidade do crédito tributário nascido não se mostra
suficiente que o contribuinte limite-se a alegar erros, fazendo-se necessário que
demonstre, por intermédio de documentação hábil e idônea, que a obrigação tributária
principal é indevida.
12. Dessa forma, como o contribuinte não trouxe aos autos documentos de suporte
capazes de indicar o quantum do tributo efetivamente devido, resulta notória a
impossibilidade de ser acolhida sua pretensão.
Em face da decisão da DRJ, a recorrente repisa os argumentos apresentados em
sede de manifestação de inconformidade, e destaca que a ineficácia do despacho decisório em
face de a declaração retificadora entregue antes de qualquer procedimento de ofício tem os
mesmos efeitos da original. Reforça a necessidade de lançamento para alterar a apuração da
COFINS. Que efetuou o pagamento indevido da COFINS e, por conseguinte, a possibilidade
jurídica de se pleitear a restituição/compensação. Por derradeiro, a ocorrência da suspensão da
exigibilidade do débito compensado assegurada pelo art. 74 da Lei no 9.430/96..
Antes da análise do tema propriamente dito, necessário trazer algumas
informações normativas a respeito do instituto da compensação tributária instituída pela Lei no
9.430/96 (com alterações efetuadas pelas Leis nos 10.637/02 e 10.833/03), especificamente no
art. 74, no qual estabelece que, a partir da iniciativa do contribuinte mediante a apresentação da
Declaração de Compensação, este informa ao Fisco que efetuou o encontro de contas entre seus
débitos e créditos, formalizado no PER/DCOMP, no qual extinguem-se os débitos fiscais nele
indicados desde o momento de sua apresentação, sob condição resolutória de sua posterior
homologação.
Ou seja, o contribuinte formaliza a declaração de compensação, transmitindo o
PER/DCOMP com as informações relativas à origem do crédito pretendido e aos débitos a serem
compensados. A partir de então é procedida a verificação da consistência e da coerência da
compensação declarada tendo por base as informações fiscais prestadas pelo próprio do
contribuinte e disponíveis no banco de dados dos sistemas informatizados da Receita Federal do
Brasil.
Inicialmente ocorre uma verificação eletrônica das informações prestadas e dos
dados constantes do sistema informatizado. Inexistindo divergência entre as informações
prestadas pelo contribuinte no pedido eletrônico com aquelas constantes dos sistemas da RFB,
homologa-se a compensação. Entretanto, detectada qualquer inconsistência ou divergência entre
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.320 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.907640/2009-13

valores e informações do contribuinte prestadas na DCOMP com os dados que constam do
sistema informatizado da RFB, não se homologa a compensação realizada, oportunizando ao
interessado o contraditório e ampla defesa em processo administrativo fiscal específico.
A partir deste momento o célere procedimento do batimento eletrônico de dados é
deixado de lado para dar vez à análise documental, nos autos do processo administrativo fiscal,
no qual o contribuinte, em termos de direito creditório, possui o ônus de realizar a comprovação
da sua certeza e liquidez.
Analisando os documentos juntados em sede de Recurso Voluntário, esta 1a
Turma Extraordinário entendeu por bem converter o julgamento em diligência, especialmente
porque na análise dos dados constantes do sistema com vistas a emissão do despacho decisório
não foram consideradas as informações do DACON retificador, para que a unidade de origem
efetuasse a análise dos documentos juntados e, caso entendesse necessário, intimar a Recorrente
para apresentação de outros documentos que entendesse pertinentes.
A unidade de origem assim o fez e intimou a Recorrente por intermédio do Termo
de Intimação no 273/2021 para prestar esclarecimentos e apresentar planilha acompanhada de
notas fiscais e livro razão com a contabilização dos insumos lançados.
Após dois pedidos de dilação de prazo, a Recorrente apresentou resposta à
intimação conforme documento de e-fls. 192 a 195, indicando uma planilha com as informações
afetas ao crédito pretendido, destacando não ter localizado as notas fiscais por ter decorrido mais
de 10 anos.
Ato contínuo, foi emitido o Despacho no 0126/2021-EQAUD/SRRF02/PA de e-
fls. 199 a 203.
A Recorrente, em complemento às informações apresentadas, e após o
recebimento do Despacho no 0126/2021, solicita a juntada do Razão Analítico referente a
Outubro/2004 conforme (e-fls. 207 a 209).
Antes de adentrarmos na análise do resultado da diligência, relevante destacar que
não procedem os argumentos da Recorrente no sentido de que a unidade de origem deveria
desqualificar ou requalificar as declarações retificadoras apresentadas com vistas a reconstituir a
apuração de COFINS do mês de Outubro/2004. Estamos diante de análise e julgamento do
direito creditório vindicado para este período, o que acarretará, indiretamente, a correição ou não
das retificações procedidas pela Recorrente. Demonstrado com documentações hábeis e idôneas
o recolhimento a maior, concedido será o direito creditório neste momento, não havendo que se
falar em “necessidade de lançamento para alterar a apuração da COFINS”.
Reproduzo a seguir trechos relevantes do citado Despacho que concluiu pelo não
reconhecimento do direito creditório pleiteado:
Preliminarmente, cumpre esclarecer que o fato de já terem se passados mais de 10 anos
entre a ocorrência dos fatos geradores e a análise do pleito não dispensa a apresentação
de documentos fiscais, tampouco a apresentação de livros que identifiquem de forma
cristalina a certeza e a liquidez do crédito, conforme disposições legais regulamentares
previstas no art. 278 do Decreto 9.580, de 22 de novembro de 2018, que aprova o
Regulamento do Imposto de Renda:
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.320 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.907640/2009-13

“ Art. 278. A pessoa jurídica fica obrigada a conservar, em boa guarda, a
escrituração, a correspondência e os demais papéis concernentes à sua atividade,
enquanto não ocorrer prescrição ou decadência no tocante aos atos neles
consignados ( Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 4o ; e Lei no 10.406, de 2002 - Código
Civil, art. 1.194 ). “
No caso em epígrafe, o interessado deixou de apresentar as notas fiscais relativas aos
itens lançados, bem como o livro razão solicitado, limitando-se a apresentar uma
listagem de lançamentos.
No mérito, a respeito da apuração da Contribuição para Financiamento da Seguridade
Social – COFINS, pela sistemática da não cumulatividade a Lei 10.833/2003,
estabeleceu em seu artigo 3o as hipóteses em que o sujeito passivo faz jus a apuração de
créditos relativos a insumos:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: (Produção de efeito) (Vide Medida Provisória no
497, de 2010) (Regulamento)
...
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2 o da Lei n o
10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao
concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições
87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
...”
Portanto, a legislação prevê que na apuração do PIS/Pasep e da COFINS, a pessoa
jurídica poderá descontar créditos calculados sobre gastos incorridos com serviços
utilizados como insumos na fabricação de bens ou produtos destinados à venda. Não
obstante não são todas as despesas da pessoa jurídica que são passíveis de desconto,
mas somente aquelas incluídas no conceito de insumo.
Além disso, cabe ao interessado demonstrar que a despesa paga é um insumo, fato não
apresentado nos autos.
(...)
Assim sendo, no que pertine as despesas com pagamentos efetuados a título de comissão
de venda, estas não preenchem os requisitos disposto no parecer supra, ademais referida
despesa é aplicável ao produto já acabado, dissociado do processo produtivo.
Por fim, a Solução de Consulta no 31 – Cosit, cuja ementa se transcreve abaixo, ao
analisar se a despesa com comissão de venda se inclui no conceito previsto no inciso II
do art. 3o da Lei no 10.367, de 2002, foi taxativa pela não caracterização, a qual adoto
como forma de decidir:
(...)
Isto posto, considerando a ausência de apresentação dos documentos fiscais e tendo em
vista que os pagamentos efetuados a título de comissão de venda não se incluem no
conceito de insumo é de se concluir pela total ausência do direito creditório pleiteado
em relação ao PER/DCOMP no 14496.88473.210809.1.3.04-0050. o que não respalda a
retificação do Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais – DACON e
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais em relação ao período de
apuração 31/10/2004.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.320 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.907640/2009-13

Destaque-se que o presente Colegiado tem acompanhado a tendência de se mitigar
os rigores das regras preclusivas contidas no processo administrativo fiscal, para acolher as
provas apresentadas nesta instância recursal. Contudo, para sua aplicação é necessária a
apresentação pormenorizada por parte da recorrente dos elementos indispensáveis para
comprovação das suas alegações, em especial dos créditos efetivamente pretendidos. Entretanto,
mesmo lhe sendo oportunizado, a Recorrente não apresentou as notas fiscais necessárias à
comprovar o direito creditório pleiteado, com a alegação de que se passaram mais de 10 anos e
que as informações constantes da planilha são suficientes para a confirmação do direito
creditório.
Frise-se que, em termos de direito creditório e de demonstração da sua certeza e
liquidez, o contribuinte possui o ônus de prova do direito invocado, mediante a apresentação
de documentação hábil e idônea (escrita contábil e fiscal), o que, no presente caso, não ocorreu.
Por derradeiro, considerando as informações também trazidas na diligência pelo
Despacho no 0126/2021, ressalto que corroboro com o entendimento esposado pela autoridade
fiscal de que os pagamentos efetuados pela Recorrente a empresas representantes a título de
comissão de vendas estão dissociadas do processo produtivo da empresa, descaracterizando-os
como gastos que pudessem gerar direito a créditos da não-cumulatividade das Contribuições para
o PIS e da COFINS conforme entendimento estabelecido pelo REsp no 1.221.170/PR dentro do
conceito de insumos, pela Nota Explicativa SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, que efetuou
uma análise do citado julgado bem como pelo Parecer Normativo COSIT no 5/2018 que apresentou
as principais repercussões no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil decorrentes da
definição do conceito de insumos.
Portanto, corroboro a conclusão posta pelo Despacho no 0126/2021 no qual
entendeu pela ausência do direito creditório pleiteado considerando a não apresentação de
documentos fiscais e que os pagamentos efetuados a título de comissão de venda não se incluem
no conceito de insumo.

Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.320 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.907640/2009-13

Fl. 222
DF CARF MF
Original